Tribunal: TJSP
Processo: 1003282-07.2014.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Cessão de direitos sobre bem imóvel. Ação de anulação de negócio jurídico. Simulação comprovada nos autos. Nulidade do negócio simulado. Manutenção do negócio que se dissimulou, nos termos do artigo 167 do Código Civil. Sentença mantida. Recurso improvido.